Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. HABILITACAO DE CHIP PARA USO DE TERCEIRO. INVASAO EM CONTA CORRENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos morais em decorrência da falha na prestação dos serviços da ré, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00.
2. O autor apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que, entre o dia 16 de novembro e 1o de dezembro de 2020, a linha telefônica móvel do recorrente (61-98150.0992), cuja operadora é a empresa recorrida, foi clonada duas vezes, permitindo que estelionatários acessassem seus dados pessoais e sua conta corrente na Caixa Econômica Federal e dela subtraíssem cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por intermédio de múltiplas transferências bancárias. Em que pese o autor ter procurado e informado a ré sobre o recorrido, a ré permitiu a clonagem do chip por mais de uma vez em curto lapso temporal. Além disso, o recorrente ainda ficou 16 (dezesseis dias) ao todo sem qualquer serviço do seu pacote de telefonia.
4. Em seu recurso, o autor requer a majoração dos valores arbitrados a título de danos morais. A ré, por sua vez, defende a manutenção da sentença, porquanto o juízo a quo teria arbitrado o valor com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. O art.14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, que só não serão responsabilizados quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu de comprovar a legalidade da troca do chip de propriedade da parte recorrida, possibilitando que terceiro tivesse acesso aos dados. A operadora ré tinha o dever de averiguar a documentação apresentada para eventual solicitação de troca do chip, o que não foi feito. Conforme constou da sentença: “(...) A segurança das ligações telefônicas e transferência de dados vinculados a chip fornecido pela operadora telefônica, bem como a comprovação documental para a sua aquisição ou modificação, é seu dever indeclinável”.
7. Portanto, indiscutível a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais. Isso porque em um lapso temporal de quinze dias, o recorrente foi vítima de sucessivas clonagens de seu CHIP e sucessivos golpes financeiros dai derivados, com a mesma dinâmica delitiva. O seu número de telefone foi habilitado em outro aparelho, sem a observância das devidas cautelas, caracterizando quebra da expectativa de segurança dos serviços da operadora.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado deve ser majorado em razão da displicência da ré com deveres mínimos de segurança que se espera de seus serviços, bem como em razão dos transtornos que trouxeram ao autor. Em razão dos fatos, fixa-se o valor de R$5.000,00, o qual atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto.
10. Recurso conhecido provido para reformar parcialmente a sentença a fim de aumentar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.